Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002827-12.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: YASMIN JANDRIELE NEVES CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ALVES LIMEIRA, ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA.
RELATIVA
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES E MULTAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002827-12.2018.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
e como Apelada
YASMIN JANDRIELE NEVES CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator